Tribunal: STF
Processo: RE 401894
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Conforme
jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso não pode ser
considerado ato urgente, para fins de aplicação do art. 13 do Código
 de Processo Civil.
2. Assim, correto o despacho impugnado ao
apontar a inexistência do regimental interposto contra a decisão
singular que negou provimento ao extraordinário, pois subscrito por
procuradora que não possuía poderes para agir em nome da parte.
3.
Agravo regimental improvido